Tribunal: TJMT
Processo: 1028876-28.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028876-28.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FERNANDO LEONARDO MARCHETTI DE BASTIANI - CPF: 049.604.119-37 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS VIEIRA - CPF: 762.200.609-20 (EMBARGANTE), JOSE FERNANDES SILVA - CPF: 442.513.001-49 (EMBARGADO), MADEREIRA CEARENSE LTDA - CNPJ: 04.915.113/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED N. 1028876-28.2024.8.11.0000 – Comarca de Sinop/MT

EMBARGANTE:
LUIZ CARLOS VIEIRA

EMBARGADO:
JOSE FERNANDES SILVA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO SOCIAL C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – ERRO MATERIAL - CONSTATAÇÃO - EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Verificada a existência de erro material, impõe-se o acolhimento dos embargos para que seja sanado o vício presente no acórdão embargado.

2. Na hipótese, não restando demonstrada a alegada hipossuficiência econômica, é imperiosa a manutenção do indeferimento da gratuidade judiciária.

3. Recurso acolhido sem efeitos infringentes.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED N. 1028876-28.2024.8.11.0000 – Comarca de Sinop/MT

EMBARGANTE:
LUIZ CARLOS VIEIRA

EMBARGADO:
JOSE FERNANDES SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

LUIZ CARLOS VIEIRA
opõe Embargos de Declaração (ID. 255042170), objetivando sanar vícios que estariam maculando o acórdão de ID. 253852196, proferido ao Recurso de Agravo de Instrumento n. 1028876-28.2024.8.11.0000, que negou provimento ao recurso da ora embargante, mantendo a decisão recorrida e indeferindo os benefícios da gratuidade judiciária, facultando o parcelamento das custas processuais em até 06 (seis) prestações mensais e sucessivas.

Em síntese, afirma que a sentença incorreu em erro material, tendo em vista que baseou o indeferimento na premissa equivocada de que o embargante é empresário e proprietário de bens, fato que alega ser inverídico.

Ainda, aduz que a hipossuficiência restou demonstrada por seus rendimentos mensais ínfimos, que afirma estarem comprometidos por suas despesas de manutenção, pugnando pelo acolhimento dos aclaratórios, de modo a reformar a decisão embargada para conceder-lhe a gratuidade de justiça.

Ausentes contrarrazões (ID. 258762674).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED N. 1028876-28.2024.8.11.0000 – Comarca de Sinop/MT

EMBARGANTE:
LUIZ CARLOS VIEIRA

EMBARGADO:
JOSE FERNANDES SILVA

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
, in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.” (g.n.)

Conforme relatado, o ora embargante insurge-se contra o v. acórdão de ID. 253852196, afirmando que este incorreu em erro material ao fundamentar o indeferimento da gratuidade de justiça no fato inverídico de que a parte seria empresário e proprietário de bens.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o acórdão recorrido realmente incorreu em erro material ao fundamentar
“(...) imperioso o reconhecimento da condição financeira especial da parte agravante, empresário e proprietário de bens que afastam a alegada condição de hipossuficiência.”

Desta feita, os presentes embargos devem ser acolhidos para o fim de sanar o vício apontado, vez que o fundamento acima partiu de premissa equivocada, inexistente nos autos.

Entretanto, em relação à reforma do
decisum
para conceder ao embargante os benefícios da gratuidade de justiça, reputo incabível o pleito, posto que se verifica dos autos que este não comprovou, de maneira inequívoca, sua hipossuficiência financeira, não restando indene de dúvida a alegada incapacidade de recolhimento das custas processuais.

Neste sentido, colaciono uma parte do acórdão embargado,
verbis
: (ID. 253852196)

“[...] Da análise da documentação acostada aos autos, bem como da argumentação trazida pela agravante, nota-se, desde logo, ser caso de desprovimento do recurso.

Isto porque, consoante extrato previdenciário de ID. 246931153, o agravante, atualmente, recebe auxílio previdenciário por incapacidade temporária, cujo valor da mensalidade reajustada é de R$ 3.794,94 (três mil, setecentos e noventa e quatro reais e noventa e quatro centavos), que, após descontos, corresponde ao valor líquido de R$ 2.783,00 (dois mil, setecentos e oitenta e três reais).

De mesmo modo, infere-se da CTPS de ID. 245196696 que o agravante desempenha a função de encarregado na empresa Mineração Trevo Ltda., auferindo, até seu afastamento, rendimentos líquidos na ordem de R$ 3.158,77 (três mil, cento e cinquenta e oito reais), conforme holerites de ID. 246929187.

Ademais, ainda que insuficiente a ensejar a concessão do benefício pretendido, há de se mencionar que a parte agravante está sendo patrocinada por escritório de advocacia especialmente contratado para representá-la nos presentes autos.

[...]

Portanto, de todo o exposto, à míngua de comprovação, não restando evidenciada indene de dúvidas a vulnerabilidade econômica do recorrente, é de se negar a gratuidade de justiça pretendida.”

Nota-se que a gratuidade judiciária foi indeferida pela análise detida dos elementos de prova colacionados aos autos pela parte agravante, ora embargante, que demonstraram que este possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua manutenção.

Portanto, há de se acolher os aclaratórios apenas para retificar o equívoco, de modo a alterar apenas a parte em que consta “
(...) torna-se imperioso o reconhecimento da condição financeira especial da parte agravante, empresário e proprietário de bens que afastam a alegada condição de hipossuficiência.”,
de modo que passe a constar
“(...) torna-se imperioso o reconhecimento da condição financeira especial da parte agravante, que afasta a alegada condição de hipossuficiência”
.

Ante o exposto,
acolho os presentes embargos
para sanar o erro material acima apontado, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025